Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE. INVIABILIDADE.

1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor, por ser terceiro estranho à lide e, a princípio, não responder pela obrigação.

3. A existência de débito não é apta a ensejar a medida excepcional sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.